Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA RECURSAL NÃO PRECLUSA. QUESTÕES IMPUGNADAS COM APRECIAÇÃO NÃO EXAURIDA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. AGRAVANTE QUE PETICIONA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANIFESTAÇÃO QUE CONFRONTA A DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA QUE APRECIOU O PEDIDO DE TUTELA LIMINAR RECURSAL E ALEGADAMENTE APRESENTA TESES E DOCUMENTOS NOVOS. INTERESSE MANIFESTO DE FURTIVAMENTE COMPLEMENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. MÁCULA TAMBÉM VERIFICADA PELA INTENÇÃO DE SUBMETER TESES E DOCUMENTOS DITOS NOVOS A PRIMEIRO EXAME DA CORTE RECURSAL. PROCEDER REPRESENTATIVO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES E ESCRITOS NÃO CONHECIDOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE SER SUPRIMIDO O ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL SOMENTE ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Depois de impugnar o pronunciamento do juízo a quo, apresentou a agravante peça escrita em que, sob o pretexto de trazer “novas informações”, invocou teses novas e juntou diversos documentos para embasar o reforço argumentativo que fez à insurgência expressa em razões recursais. Tratando-se, sem sombra de dúvidas, de expediente destinado a promover de modo furtivo o aditamento das razões recursais, vedado está seu conhecimento pela instância recursal, que não pode admitir conduta processual voltada a superar vedação expressa no princípio da unirrecorribilidade, o qual permite ao mesmo legitimado interpor um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Ofensa caracterizada ao efetivo contraditório e à ampla defesa. Violação inadmissível ao princípio do devido processo legal e suprimindo o acesso ao duplo grau de jurisdição. Requerimento e documentos não conhecidos.
2. Não sendo estática a condição financeira, mas dinâmica tanto a situação econômica como a posição patrimonial de uma pessoa, seja natural ou jurídica, manifesto não estar preclusa a matéria recursal, uma vez que objeto de insurgência a decisão do juízo monocrático que não acolheu a postulada revogação ou redução da penhora incidente sobre proventos de aposentadoria da agravada que, alegadamente, teria passado por substancial mudança em seu estado financeiro.
3. Exige prova de efetiva alteração da condição financeira a postulada revogação ou redução da penhora incidente sobre proventos de aposentadoria. Não pode a devedora, sem demonstrar seu real estado financeiro, ter revogada nem reduzida a penhora incidente sobre percentual de seus rendimentos líquidos, assim entendida sua remuneração bruta com dedução dos descontos legais (INSS e Imposto de Renda).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.